Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em razão de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. A Defesa sustenta a necessidade de aplicação do princípio da consunção, a fixação do regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da condenação de reparação dos danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; (iv) analisar a viabilidade da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é autônomo, não sendo possível reconhecê-lo como mero agravante do crime de embriaguez ao volante, especialmente diante da comprovação de que o acusado conduziu veículo de maneira a oferecer riscos a terceiros, mormente porque acertou o muro da casa da vítima, tendo parte do carro chegado a adentrar o lote, danificando o muro da casa e um carro que estava estacionado dentro do lote, gerando, assim, perigo de dano à coletividade. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o princípio da consunção.
4. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como da Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal.
5. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática de igual crime. Hipótese na qual, apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos não é recomendada, diante do crime anteriormente praticado (tráfico de drogas), situação que demonstra, inclusive, a insuficiência da medida para a repressão e prevenção do crime.
6. A fixação de indenização por danos materiais exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor e instrução probatória específica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A ausência desses elementos inviabiliza a condenação do réu ao pagamento da reparação mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 306 e 309; CP, artigo 44, § 3o; Código de Processo Penal, artigo 156; Súmulas 269 e 664, do STJ; Súmula 719, do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.